Tribunal: CARF
Processo: 10120.727009/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não seja comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação exclusiva é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em meras alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727009/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.208 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MARCOS REIS ROCHAEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
seja comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação exclusiva é autorizado o
lançamento do imposto de renda correspondente.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
MERAS
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em meras
alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea que lhe dê
suporte.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727009/2011-10
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face do Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Suplementar (cód. 2904), ano-calendário 2007, exercício 2006, no valor de R$ 15.184,36
(quinze mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de mora e
multa, em virtude da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de
aplicações em relação às origens de recursos, não respaldados por rendimentos
comprovados/declarados.
Conforme se verifica do “Demonstrativo de Variação Patrimonial”, a Autoridade
Fiscal indicou o acréscimo patrimonial a descoberto do Contribuinte no ano-calendário 2007,
conforme demonstram as planilhas:

Em 21/09/2022 (e-fls. 193/204), o Contribuinte foi cientificado da lavratura do
Auto de Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 188/190), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

(i)
que no ano-calendário 2008 possuía em seu poder R$ 100.00,00 do qual
foram pagas as despesas que se encontravam em aberto de 2007;
(ii)
a pensão judicial para Claudia Barbosa Pimenta foi paga através de débito
autorizado em conta corrente da pessoa jurídica All Turismo Ltda.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 11 de dezembro de 2014, a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”), em
Acórdão de no 07-36.259 (e-fls. 224/228), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
em relação ao valor de R$ 100.000,00 que estaria em poder do sujeito
passivo no ano de 2008, é de se esclarecer que esse fato não interfere no
cálculo do IRPF do ano de 2007, vez que não representa nem origem nem
dispêndio do ano-calendário sob análise. Ademais, o Contribuinte não
comprovou que possuía tais numerários conforme afirmou. Portanto, não
merece ser acolhido o argumento do Impugnante;
(ii)
no que se refere à ponderação no sentido de que o pagamento de pensão
judicial para Cláudia Barbosa Pimenta, incluído como dedução em sua
DIRPF, foi feito por intermédio de conta corrente de titularidade da
sociedade da qual é sócio, tem-se que esse fato não é suficiente para
desconsiderá-la como dispêndio do Contribuinte;
(iii)
contrariamente ao que consta em sua DIRPF, essa foi considerada como
dedução no ajuste anual, ou seja, o próprio Contribuinte informou ao
órgão fazendário que se referia a uma despesa por si suportada. E não
poderia ser diferente;
(iv)
tendo saído dos cofres da sociedade empresária o valor para quitação de
obrigação alimentar de seu sócio, isso caracterizaria uma rendimento
recebido indiretamente, o que confirma a omissão de rendimento
constatada por meio da verificação do acréscimo patrimonial a descoberto;
(v)
ainda que somente por hipótese fosse aceito o argumento de que os
dispêndio se referia à pessoa jurídica, necessário seria a glosa da dedução
de despesas com pensão alimentícia da declaração do Contribuinte, o que
lhe traria a mesma repercussão financeira da omissão de rendimento
levantada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 13/01/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 07-36.259, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 233), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 235/309), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
ofensa aos princípios da anterioridade, retroatividade e da segurança
jurídica ante a aplicação da LC 105/2001;
(ii)
inexistência de nexo causal entre os depósitos e o lançamento impugnado;
(iii)
deixou de analisar individualmente todos os valores relativos à
movimentação financeira e desconsiderou transferências de outras contas
da Recorrente;
(iv)
que o lançamento se baseou em presunções e indícios que distorcem a
realidade e capacidade contributiva da Recorrente;
(v)
os depósitos bancários, por não evidenciarem disponibilidade jurídica ou
econômica, não podem ser usados para arbitramento de imposto de renda;
(vi)
inconstitucionalidade da taxa Selic e multa excessiva.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”)3 e Portaria CARF/ME n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13/01/2015 (e-fl. 233), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/02/2015 (e-
fl. 234), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de Imposto de Renda Suplementar (cód.
2904), ano-calendário 2007, exercício 2006, no valor de R$ 15.184,36 (quinze mil, cento e
oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de mora e multa, em virtude da
constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações em relação às
origens de recursos, não respaldados por rendimentos comprovados/declarados.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista “a omissão de rendimento constatada por meio da verificação do
acréscimo patrimonial a descoberto”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Ademais disso, contrariamente ao que consta em sua DIRPF, esta foi considerada
como dedução no ajuste anual, ou seja, o próprio contribuinte informou ao órgão
fazendário que se referia a uma despesa por si suportada. E não poderia ser diferente.
Por outro lado, tendo saído dos cofres da sociedade empresária o valor para quitação de
obrigação alimentar de seu sócio, isso caracterizaria uma rendimento recebido
indiretamente, o que confirma a omissão de rendimento constatada por meio da
verificação do acréscimo patrimonial a descoberto.
Além disso, há que se registrar que, ainda que somente por hipótese fosse aceito o
argumento de que os dispêndio se referia à pessoa jurídica, necessário seria a glosa da

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

dedução de despesas com pensão alimentícia da declaração do contribuinte, o que lhe
traria a mesma repercussão financeira da omissão de rendimento levantada.” (e-fl.
227, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento de Imposto de Renda Suplementar (R$ 15.184,36), ao fundamento de
que, “tendo saído dos cofres da sociedade empresária o valor para quitação de obrigação
alimentar de seu sócio, isso caracterizaria uma rendimento recebido indiretamente, o que
confirma a omissão de rendimento constatada por meio da verificação do acréscimo patrimonial
a descoberto”.
Desse modo, caberia ao Recorrente a comprovação de que não houve a omissão
de rendimento - conforme constatado pela Autoridade Fiscal e reiterado no Acórdão recorrido -
por meio do acréscimo patrimonial a descoberto.
No entanto, em suas razões recursais, o Recorrente traz longo arrazoado acerca de
afronta a diversos princípios constitucionais, cita doutrina e julgados do antigo Conselho de
Contribuintes, sem, contudo, comprovar ausência de acréscimo patrimonial a descoberto no ano-
calendário 2007.
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva,
conheço da impugnação e passo a analisar suas razões.
Primeiramente, em relação ao valor de R$ 100.000,00 que estaria em poder do
sujeito passivo no ano de 2008, é de se esclarecer que este fato não interfere no cálculo
do IRPF do ano de 2007, vez que não representa nem origem nem dispêndio do
anocalendário sob análise. Ademais, o contribuinte não comprovou que possuía tais
numerários conforme afirmou. Portanto, não merece ser acolhido o argumento do
impugnante.
No que se refere à ponderação no sentido de que o pagamento de pensão judicial
para Cláudia Barbosa Pimenta, incluído como dedução em sua DIRPF, foi feito por
intermédio de conta-corrente de titularidade da sociedade do qual é sócio, tem-se que
esse fato não é suficiente para desconsiderá-la como dispêndio do contribuinte.
Isso porque, pela sua própria natureza, sujeita às normas de Direito de Família,
não há como atribuir este gasto à pessoa jurídica do qual o autuado é sócio. Nesse caso,
nem precisaria dar maiores explicações a respeito. Absolutamente, não pode ser
considerada como gasto necessário à consecução dos fins da atividade empresarial; ao
contrário, é um desembolso eminentemente vinculado à pessoa do sócio, à sua vida
particular, que deve ser dissociada de sua sociedade.

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

Ademais disso, contrariamente ao que consta em sua DIRPF, esta foi
considerada como dedução no ajuste anual, ou seja, o próprio contribuinte informou ao
órgão fazendário que se referia a uma despesa por si suportada. E não poderia ser
diferente.
Por outro lado, tendo saído dos cofres da sociedade empresária o valor para
quitação de obrigação alimentar de seu sócio, isso caracterizaria uma rendimento
recebido indiretamente, o que confirma a omissão de rendimento constatada por meio
da verificação do acréscimo patrimonial a descoberto.
Além disso, há que se registrar que, ainda que somente por hipótese fosse aceito
o argumento de que os dispêndio se referia à pessoa jurídica, necessário seria a glosa da
dedução de despesas com pensão alimentícia da declaração do contribuinte, o que lhe
traria a mesma repercussão financeira da omissão de rendimento levantada.
Conclusão
Ante o exposto, resolvo julgar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido”.
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que, para contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto é necessário que o contribuinte comprove documentalmente a
origem dos recursos.
A propósito:
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Comprovado nos autos o
acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não seja comprovada por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos
à tributação exclusiva é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MERAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão
de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em meras alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea
que lhe dê suporte. (Processo n° 10945.000427/2011-62. Acórdão n° 2401-010.672.
Sessão de 06/12/2022. Relator Renato Adolfo Tonelli Junior, g.n)
IRPF. GANHO DE CAPITAL. VENDA DE IMÓVEL. VALORES CONSIDERADOS
NA APURAÇÃO. Para que possam ser considerados na apuração do ganho de capital
de venda de imóvel, os dispêndios efetuados pelo contribuinte devem estar
comprovados através de documentos que atestem não só o dispêndio, mas
especialmente sua vinculação com o imóvel sobre o qual se apurou o ganho. Da mesma
forma, os valores pagos a título de corretagem deverão estar documentalmente
comprovados. IRPF. OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Para que se possa contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de
variação patrimonial a descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados nas aplicações efetuadas. Meras
alegações, desacompanhadas da documentação que as suportem, não podem ser
acolhidas para demonstrar a origem de recursos que suportariam os dispêndios que
originaram o lançamento assim apurado. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. MESMA BASE DE CÁLCULO. Não pode prevalecer a
exigência da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê¬leão, na hipótese em que cumulada com a multa de ofício incidente sobre a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, pois as bases de cálculo de tais
penalidades são idênticas. (Processo n° 11080.006801/2007-37. Acórdão n° 2102-
003.291. Sessão de 11/03/2015. Relatora Roberta de Azeredo Ferreira Pagetti, g.n.)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727009/2011-10

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Classifica-se corno omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação, ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL, A DESCOBERTO, DISPÊNDIOS. ÔNUS DA PROVA No âmbito
da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto compete à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios que irão compor o demonstrativo da variação
patrimonial mensal e, ao contribuinte demonstrar que possui recursos com origem
em rendimentos tributáveis, isentos, ou de tributação exclusiva na fonte ou
definitiva. (Processo n° 10945,005147/2004-11. Acórdão n° 2202-00.552. Sessão de
13/05/2010. Relatora Maria Lú ia Moniz de Aragã Calino Astorga, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 344
DF CARF MF
Original